Tribunal: TJPA
Processo: 0807869-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807869-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TECH TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807869-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TECH TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: AMANDA CAROLINA CARDOSO DE MENEZES - PA27941-A, LUCAS GOMES BOMBONATO - PA19067-A

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS80851-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A RENOVAÇÃO. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por TECH TECNOLOGIA DE SEGURANÇA EIRELI contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito proposta em face de Telefônica Brasil S/A. A agravante alega nulidade da cláusula de renovação automática de contrato de prestação de serviço de telefonia e pleiteia a suspensão de multas e bloqueios de linhas decorrentes de sua rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de impedir o bloqueio de linhas telefônicas e a cobrança de multas contratuais; estabelecer se a cláusula de renovação automática do contrato firmado entre as partes é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A parte agravante não realizou a notificação prévia dentro do prazo contratual para impedir a renovação automática do contrato, o que sugere o descumprimento dos termos pactuados.

A agravante também firmou termo de confissão e renegociação de dívida, reconhecendo expressamente o valor devido, o que reforça a manutenção das obrigações contratuais até a efetiva rescisão.

A dilação probatória é necessária para avaliar a validade da cláusula de renovação automática e outros aspectos contratuais, não sendo possível deferir a tutela sem o devido contraditório e instrução probatória.

Precedente jurisprudencial indica que a tutela de urgência não pode ser concedida quando houver necessidade de maior instrução probatória para a formação do convencimento do juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver necessidade de dilação probatória para comprovação da nulidade de cláusulas contratuais ou do cumprimento de obrigações pelas partes.

O contrato prorrogado automaticamente por ausência de manifestação contrária no prazo estipulado mantém sua validade, inclusive as penalidades previstas para a rescisão, até que eventual nulidade seja demonstrada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 07523297820208070000, Rel. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24/03/2021, DJE 16/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por TECH TECNOLOGIA DE SEGURANÇA EIRELI objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito (Proc. n°
0835687-71.2024.8.14.0301) proposta em face de Telefônica Brasil S/A.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 19518030), a parte Agravante se insurge contra o
r. interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que firmou contrato com a agravada a fim de prestação de serviço telefônico abrangendo 400 linhas telefônicas com prazo de vigência de 24 meses. Informa que decorrido o prazo de vigência, foi efetivada renovação automática do contrato sem a anuência da recorrente. Dessa forma, sustenta que a cláusula que previa a renovação automática é nula, não devendo incidir, assim, a multa estabelecida em razão da desistência na continuidade do contrato de prestação de serviço de telefonia firmado entre as partes.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado à agravada que se abstenha de bloquear as linhas da agravante e de que efetue qualquer cobrança das multas discutidas na demanda principal.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 19645182.

Em seguida, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 19942480).

Contrarrazões da parte agravada em ID 20194322. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

Em primeiro, entendo que o agravo interno interposto resta prejudicado em razão do julgamento do presente agravo de instrumento, o que ocasionará a perda do interesse do recurso de ID 19942480. Dessa forma, deixo de apreciar o agravo interno e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela para determinar que a agravada
se abstenha de bloquear as linhas da agravante e de que efetue qualquer cobrança das multas discutidas na demanda principal.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A autora, ora recorrente, aduz ser nula a cláusula de renovação automática, porém somente fez objeção à renovação meses após o término da vigência de 24 meses do contrato e quando tentou o cancelamento das linhas de que não tinha mais interesse. Percebe-se que a parte agravante pretende, na verdade, rescindir o contrato sem, contudo, cumprir com os termos pactuados e o consequente pagamento da multa estabelecida no caso de rescisão do contrato.

Friso que o pedido de cancelamento das linhas foi realizado pela agravante somente após o término do prazo estabelecido no contrato. Conforme pactuado entre as partes, a notificação deveria ter ocorrido 30 dias antes do prazo estabelecido, o que não ocorreu, consoante alegação da própria recorrente.

Em decorrência da prorrogação do contrato, as vantagens concedidas à agravante foram mantidas, pois não consta nos autos que as vantagens oferecidas em decorrência da fidelização foram revogadas. Assim, ao requerer o cancelamento de somente algumas linhas telefônicas sem o pagamento da multa fixada, a recorrente pretende alterar o disposto no contrato sem incorrer em penalidade alguma e ainda manter as vantagens anteriormente oferecidas.

Além disso, constato que foi firmado termo de confissão e renegociação de dívida em março de 2024, quase um ano após a demonstração do interesse de não continuidade do contrato, na qual a demandante devedora assume a obrigação de quitar a dívida no montante de R$ 123.399,39.

Outrossim, entendo que se faz necessária a realização do contraditório e da ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que existem algumas questões que deverão ser mais esclarecidas para o correto julgamento da lide.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025